Tribunal: TJSP
Processo: 2228438-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia. Remessa dos autos ao Ministério Público não viola o princípio da inércia. Advogado constituído nomeado curador. Não evidenciada irregularidade no incidente de insanidade mental. Audiência por meio virtual. Antecedência de dez dias não observada. Designada audiência em continuidade. Testemunhas ouvidas. Necessidade de diligência,

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Sentença de pronúncia. Remessa dos autos ao Ministério Público não viola o princípio da inércia. Advogado constituído nomeado curador. Não evidenciada irregularidade no incidente de insanidade mental. Audiência por meio virtual. Antecedência de dez dias não observada. Designada audiência em continuidade. Testemunhas ouvidas. Necessidade de diligência, matéria que pressupõe cotejo de prova, a ser dirimida no julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Nulidades não configuradas. Ordem, conhecida em parte, e denegada na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2228438-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante ALMIRO
CAMPOS SOARES JUNIOR e Paciente GABRIELA DOS REIS, é impetrado
MMJD DA 2a VARA CRIMINAL DE TATUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, conhecida em parte, na parte conhecida, denegaram a
presente ordem de habeas corpus. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228438-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43170
2
Voto 43.170
Habeas Corpus n. 2228438-23.2020.8.26.0000 - Tatuí
Processo n. 1501467-12.2019.8.26.0571 2a Vara Criminal
Impetrante - Almiro Campos Soares Júnior
Paciente
- Gabriela dos Reis
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Sentença de
pronúncia. Remessa dos autos ao Ministério Público não
viola o princípio da inércia. Advogado constituído nomeado
curador. Não evidenciada irregularidade no incidente de
insanidade
mental.
Audiência
por
meio
virtual.
Antecedência de dez dias não observada. Designada
audiência
em
continuidade.
Testemunhas
ouvidas.
Necessidade de diligência, matéria que pressupõe cotejo de
prova, a ser dirimida no julgamento do Recurso em Sentido
Estrito. Nulidades não configuradas. Ordem, conhecida em
parte, e denegada na parte conhecida.
O ilustre advogado Almiro Campos Soares
Júnior, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí - SP,
impetra o presente habeas corpus, em favor de Gabriela dos Reis,
visando, decretada nulidade da sentença de pronúncia, a absolvição
sumária, imprópria ou o trancamento da ação penal. Afirma que,
paciente acometida de esquizofrenia paranoide, os fatos se deram
devido à descontinuidade do tratamento medicamentoso, associado
ao consumo de substância entorpecente e de bebida alcoólica.
Sustenta configurada nulidade absoluta, por violação ao princípio da
inércia, vez que a autoridade impetrada, ao determinar a remessa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228438-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43170
3
feito ao Ministério Público, teria se manifestado pela necessidade de
decretação da prisão temporária. Assevera eivado de nulidade o
incidente de insanidade mental, devendo ser determinada a
realização de nova perícia, pois não respondidos a contendo os
quesitos da Defesa, indeferido o pedido de complementação, em
violação ao princípio da ampla defesa. Sustenta que, designada
audiência de forma virtual, a ser realizada nas 48h subsequentes, o
pedido de cancelamento para realização de diligências e de
designação de ato presencial foi indeferido sem a necessária
fundamentação; ademais, a homologação do laudo do incidente de
insanidade mental se deu de forma arbitrária, omissa no que se
refere à manutenção ou não do recebimento da denúncia ou a
respeito
da
atestada
semi-imputabilidade.
Acrescenta
que,
reconhecida a insanidade mental, não fora nomeado curador à
paciente. Liminarmente, postula seja suspenso o curso do processo
até o julgamento do presente writ (fls. 1/21). Acompanham os
documentos de fls. 22/495).
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 500/502), acompanhadas da documentação
de fls. 503/622.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 625/628).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve
oposição ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228438-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43170
4
A paciente Gabriela dos Reis (Bruna Amabele),
autuada em flagrante delito, em 11 de outubro de 2019, foi
denunciada como incursa no artigo 121, § 2o, II, III e IV, c.c. artigo
14, II, ambos do Código Penal, porquanto, por volta das 2h30min, em
residência situada em Itu - SP, por motivo fútil, utilizando meio cruel
e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, teria tentado
matar Murillo Antunes Grandino, companheiro, não consumando o
intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Levada a efeito audiência de custódia, a prisão
em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva, em 11
de outubro de 2019. Em 18 de outubro de 2019, convertida a prisão
preventiva em prisão temporária, foi determinada a instauração do
incidente de insanidade mental. Oferecida denúncia, em 14 de
novembro de 2019, recebida, na mesma data, a prisão temporária foi
convertida prisão preventiva. A paciente foi citada e apresentou
defesa preliminar.
Instaurado incidente de insanidade mental,
concluiu a perícia que, em virtude de perturbação da saúde mental,
ao tempo da ação a ora paciente tinha plena capacidade de entender
o caráter ilícito do fato e parcial capacidade de se determinar de
acordo com esse entendimento. Requerida a complementação da
perícia, deferido o primeiro pedido e indeferido o segundo.
Homologado o respectivo laudo.
Retomado o curso do processo, designada
audiência de instrução probatória para o dia 5 de agosto de 2020,
por meio virtual, e, em continuidade, para o dia 12 de agosto de
2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228438-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43170
5
A paciente foi pronunciada, em 19 de agosto de
2020, a fim de ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri,
como incursa no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio
cruel) e IV (utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido),
c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Interposto Recurso em Sentido Estrito, mantida
a decisão, em juízo de retratação, aguarda-se a remessa a esta Corte.
A autoridade impetrada, ao determinar a
remessa do feito ao Ministério Público para manifestação a respeito
da necessidade de manutenção da segregação da paciente, não violou
o princípio da inércia. Apontada, como assentado, a necessidade de
maiores elementos para o oferecimento da denúncia, de todo
imprescindível a manifestação da acusação a respeito de eventual
prisão temporária. Uma vez conclusos os autos, necessária se fazia a
remessa ao órgão ministerial, de forma fundamentada, sem que
tenha sido proferido juízo de valor. Consignado, expressamente, a
fim de que não se fosse violado o prazo previsto no artigo 10, do
Código de Processo Penal (fls. 79).
Da Portaria que instaurou o incidente de
insanidade mental consta que:
“(...) Não há necessidade de Curador, tendo em vista
que já há advogado indicado nos autos, o qual
nomeio sob o compromisso de seu grau.”
Houve, portanto, nomeação do advogado da ora
paciente como curador, desnecessária a nomeação de terceira pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228438-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43170
6
As partes formularam quesitos, inclusive, complementares, respondidos pelo perito. Indeferida segunda
complementação, sob o argumento que o laudo apresentado,
minucioso e detalhado, atestada a semi-imputabilidade, se mostraria
suficiente ao fim a que se destina.
De outra parte, em virtude da pandemia da
COVID-19, calamidade sanitária de dimensão inusitada e de
consequências ainda desconhecidas, a Presidência deste Egrégio
Tribunal de Justiça adotou providências com vistas a proteger não só
seus funcionários, mas também os jurisdicionados, como um todo,
entre as quais, a suspensão da realização de audiências, na forma
presencial, autorizado o ato por videoconferência.
No dia 6 de julho de 2020, tendo em vista a
necessidade de regulamentar a retomada gradual dos trabalhos
presenciais, considerada a potencialidade lesiva da COVID
19, o
Conselho Superior da Magistratura editou o Provimento 2564/2020,
que autorizou a realização de audiências mistas. Mantida a
recomendação, no artigo 26, de que os atos sejam realizados,
preferencialmente, por videoconferência:
“Art. 26 - Deverão ser realizadas audiências por
videoconferência,
em
qualquer
matéria,
especialmente nos processos que envolvam réus
presos e adolescentes em conflito com a lei em
situação de internação, observada, em todos os
casos, a possibilidade de intimação e de participação
das partes e testemunhas no ato, por meio do link de
acesso (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228438-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43170
7
§ 1o. Excepcionalmente declarada, por decisão
judicial, a inviabilidade de realização do ato de
forma integralmente virtual, poderão ser realizadas
presencialmente as audiências envolvendo réus
presos; adolescentes em conflito com a lei em
situação de internação; crianças e adolescentes em
situação de acolhimento institucional e familiar; e
outras medidas, criminais e não criminais, de caráter
urgente.(...)”
Assim, presente hipótese especificada no artigo
185, do Código de Processo Penal, considerada a excepcional
situação de saúde pública que vem sendo enfrentada por todos os
cidadãos brasileiros, a realização da audiência através de
videoconferência, antes de mais nada, assegura a saúde do próprio
acusado.
Dispõe a Resolução no 329, de 30 de julho de
2020, do Conselho Nacional da Justiça:
“Art. 8o As audiências realizadas por videoconferência observarão o seguinte procedimento:
(...)
III
o Ministério Público e a defesa técnica serão
intimados da decisão que determinar a realização de
audiência por videoconferência, com antecedência
mínima de 10 dias. Cabe ressaltar, também, que o
caso em análise exige uma entrevista pessoal entre
a acusada e seu patrono.“
No caso presente, o prazo previsto na Resolução
no 329, do Conselho Nacional de Justiça, não fora observado.
Entretanto, na data aprazada, ouvidas a vítima e testemunhas, fora
designada audiência, em continuidade, para oitiva de testemunha e
interrogatório da paciente, para o dia 12 de agosto de 2020, ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228438-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43170
8
em que deferido o pedido de expedição de ofício ao Hospital de
Tratamento e Custódia, visando a obtenção de informação técnica a
respeito do estado de saúde da paciente.
Assim, em que pese não observado o prazo
estabelecido, ouvidas a vítima e todas as testemunhas arroladas pela
Defesa, o interrogatório da paciente se deu ao final da instrução
probatória.
A autoridade impetrada indeferiu o pleito de
requerimento de prontuário médico da vítima, porquanto “não se
vislumbra necessidade para o juízo ser efetivado nessa primeira fase do
procedimento escalonado, sem prejuízo de que o Defensor postule
diretamente perante os órgãos competentes para juntada posterior, se o
caso, devendo a intervenção judicial, então, ser requerida ao juízo
competente”.
Não se pode dizer, que se trata de decisão
carente de fundamentação. Aponta e apresenta os motivos pelos
quais indeferiu o pedido. Cabe ao(a) magistrado(a) distinguir as
provas realmente necessárias das eventualmente protelatórias ou
inúteis a fim de conduzir o feito de forma regular e célere.
Como o habeas corpus não se coaduna com a
valoração e comparação da prova, uma vez que a pretensão
formulada pressupõe o exame comparativo e valorativo com os
demais elementos de prova, não se conhece da impetração, sob tal
aspecto.
No julgamento do Recurso em Sentido Estrito,
já interposto, poderá a matéria ser analisada, com a amplitude que a
via recursal propicia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2228438-23.2020.8.26.0000 -Voto no 43170
9
Diante do exposto, por votação unânime,
conhecida em parte, na parte conhecida, denegaram a presente
ordem de habeas corpus.
desa. Angélica de Almeida
relatora